Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA COM A AVÓ MATERNA. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 33 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SITUAÇÕES PECULIARES NÃO CARACTERIZADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada centra-se na justeza (ou não) da sentença de improcedência da homologação do acordo entre os pais a respeito da concessão da guarda compartilhada do filho menor com a avó materna.
II. O instituto da guarda previsto no artigo 33 da Lei n. 8.069/1990 permite a regularização da situação em que a criança ou o adolescente em processo de tutela ou adoção possa necessitar de família substituta ou responsável, a fim de praticar os atos necessários para cumprir sua obrigação de garantir assistência material, moral e educacional ao infante ou jovem. Em caráter excepcional, ela (guarda) pode ser concedida para resolver situações específicas ou suprir eventual falta dos pais ou responsável.
III. No caso concreto, as situações peculiares referidas no § 2o do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente não se coadunam ao contexto fático em que os genitores possuem plenas condições de exercerem o poder familiar (Código Civil, art. 1.566, inc. IV e art. 1.634, inc. II), pois a dinâmica da família, à qual os genitores afirmam necessitar da participação da avó materna, não foge à de tantos outros núcleos familiares que dependem de rede de apoio comumente encontrada no seio da família (ascendentes) para o eventual cuidado dos netos (Código de Processo Civil, art. 375).
IV. Recurso conhecido e desprovido.